Tribunal: TJES
Processo: 5000773-53.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000773-53.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SANDRA MARIA ZANUNCIO PUZIOL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 1.500,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000773-53.2022.8.08.0013

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrida: SANDRA MARIA ZANUNCIO PUZIOL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimad
a
,
a parte
recorrid
a
apresentou suas contrarrazões (ID.
8088159
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;

b)
preliminarmente,

que o Juizado Especial Cível é incompetente para processamento e julgamento da demanda diante da necessidade de realização de perícia;
c
)

que a sentença
a quo
merece ser reformada para a improcedência dos pedidos inciais;
d)

que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo;
e
)
que o TOI cumpriu as formalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
f
)
que o TOI é válido;
g
)
que a cobrança é devida;
h
)
que o procedimento respeitou o contraditório e ampla defesa
;
i)
a improcedência dos pleitos autorais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pela recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

No que tange ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se em apurar se o suposto débito imputado
à parte recorrida
é devido e, em caso negativo,

se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela
recorrente e do
TOI
lavrado, bem como se é devida a condenação da parte recorrente ao pagamento de danos morais.

O juízo de origem
julgou parcialmente procedente a ação,
decl
arando nulo o TOI lavrado e os débitos decorrentes, além da condenação da parte recorrente ao pagamento de danos extrapatrimoniais, no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais reais).

Ao analisar detidamente os autos, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), em decorrência da evidente ilegalidade do
procedimento administrativo que constatou os supostos débitos, pelo não cumprimento dos comandos da Resolução nº 414/10 da Aneel
[1]
.

Com efeito, na lavratura do TOI, não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar as supostas irregularidades, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa (contraditório e ampla defesa), expressos na CRFB/88.

Verifica-se, assim, que a lavratura do TOI foi realizada de forma unilateral, ao passo em que a parte recorrida só tomou conhecimento dos fatos após a efetivação do procedimento e competente atribuição de débito.

Além disso, houve cerceamento do seu direito de pedir perícia, visto que a recorrente não comprovou o envio prévio do TOI antes dos cálculos de recuperação dos valores supostamente consumidos de forma irregular.

Ou seja, não há comprovação nos autos de que o disposto na
Resolução 414/10 da Aneel
, em seu art. 129, § 4º, foi ofertado ao cliente. A recorrente não garantiu de maneira efetiva o prévio envio do TOI - antes dos cálculos de recuperação - para que a parte recorrida pudesse exercer seu direito ao contraditório, solicitando a perícia do medidor que fora substituído, o que lhe é legalmente garantido.

Portanto, é cediço que em todo o procedimento para constatar as irregularidades a concessionária tem o dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo ela comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias
[2]
de antecedência acerca da realização da perícia, além do efetivo recebimento do TOI por parte deste para, em até quinze dias, informar sua opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos
[3]
.

Além do mais, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado à parte recorrida sem comprovação verídica da fraude. A propósito, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
. ILEGALIDADE. [...] É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a
orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a cobrança, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente, não oportunizando à parte recorrida o exercício do contraditório e ampla defesa.

Assim, a declaração de nulidade do débito imputado à parte recorrida é medida impositiva, eis que restou comprovado que a recorrente não cumpriu fielmente os comandos dispostos na Resolução 414/10
[4]
da Aneel e não comprovou as irregularidades alegadas, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção.

Quanto aos danos morais, em que pese o descumprimento contratual não ensejar o direito à reparação por dano moral, o caso em questão foi muito além do mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 1.500,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

.

Por fim,
verifica-se que o TOI em questão foi lavrado na vigência da Re
solução
nº 414/10
da Aneel, mostrando-se necessária a sua observância.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

[2]
§7o Na hipótese do §6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

[3]

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

[4]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

[...] §§ 5° ao 7° acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)